Tribunal: TJDFT
Processo: 0708315-16.2024.8.07.0017
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO FÍSICO FIRMADO ENTRE AS PARTES. DOCUMENTO NÃO ESSENCIAL. SENTENÇA EXTINTIVA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de cobrança fundada em dívida de cartão de crédito, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da não juntada do contrato físico firmado pelas partes.
2. O juízo de origem entendeu que o instrumento contratual seria documento essencial à propositura da ação. O autor sustentou que as condições gerais do contrato e as faturas mensais seriam suficientes para comprovar a contratação, a utilização do cartão e o inadimplemento.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se, nas ações de cobrança lastreadas em dívida de cartão de crédito, a ausência do contrato físico assinado pelo consumidor configura falta de documento essencial apta a justificar o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito.
III. Razões de decidir
4. Nos contratos de cartão de crédito, admite-se a contratação por adesão, inclusive mediante desbloqueio e utilização do cartão, sendo desnecessária, para o regular processamento da ação de cobrança, a apresentação do instrumento físico assinado.
5. A juntada das condições gerais do contrato e das faturas que demonstram as transações realizadas, os encargos incidentes, os pagamentos efetuados e a evolução do débito constitui prova escrita idônea para aparelhar a ação.
6. A exigência do contrato físico, como condição para o processamento da demanda, configura formalismo excessivo e contraria os princípios da primazia do julgamento de mérito, da cooperação e da economia processual.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.
Tese de julgamento: “1. Nas ações de cobrança fundadas em dívida de cartão de crédito, a ausência do contrato físico assinado não configura falta de documento essencial quando juntadas as condições gerais do ajuste e as faturas que comprovam a utilização e o inadimplemento. 2. A exigência do instrumento contratual físico, nessas hipóteses, caracteriza formalismo excessivo e impede indevidamente o exame do mérito.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 139, IX, 321, 330 e 485, IV; CPC, art. 1.012.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0718649-70.2023.8.07.0009, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 10.07.2024, DJe 29.07.2024; TJDFT, ApCiv 0718831-56.2023.8.07.0009, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 17.04.2024, DJe 07.05.2024; TJDFT, ApCiv 0715140-45.2020.8.07.0007, Rel. Desa Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 09.08.2023, DJe 22.08.2023.